Tribunal: TJMT
Processo: 1019381-65.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019381-65.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FACILITA HIGIENIZACAO LTDA - CNPJ: 12.843.394/0002-00 (EMBARGADO), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO FILHO - CPF: 446.345.521-91 (ADVOGADO), GIORDANO DIEGO PROCESKI - CPF: 004.909.091-75 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ART. 1.007, §4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. REABERTURA DA INSTRUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa para acolher preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual com oitiva de testemunhas, ao argumento de omissões e contradições quanto à deserção recursal, à aplicação do art. 1.007, §4o, do CPC e à valoração do conjunto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão/contradição quanto à comprovação do preparo recursal e à incidência do art. 1.007, §4o, do CPC; (
ii
) estabelecer se a ausência de prova testemunhal, em razão de conduta da própria parte, afasta o cerceamento de defesa; (
iii
) determinar se o acervo probatório existente seria suficiente para manter a sentença sem reabertura da instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007 do CPC exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, e a juntada posterior, ainda que no mesmo dia, não atende à exigência legal, configurando hipótese de incidência do §4o.

A ausência de intimação para recolhimento em dobro impede o reconhecimento imediato da deserção, devendo ser oportunizada a complementação do preparo.

A determinação de recolhimento complementar ao final da lide observa os princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia processual e da instrumentalidade das formas.

A irregularidade na apresentação do rol de testemunhas sob sigilo, embora imputável à própria parte, é sanável e não justifica o indeferimento definitivo da prova testemunhal.

A supressão da prova testemunhal em controvérsia fática compromete o contraditório e a ampla defesa, impondo a reabertura da instrução processual.

A existência de conjunto probatório documental e confissão do preposto não afasta a necessidade de prova testemunhal quando essencial ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação do preparo recursal deve ocorrer no ato de interposição, sendo a juntada posterior hipótese de incidência do art. 1.007, §4o, do CPC. 2. A ausência de intimação para recolhimento em dobro impede o reconhecimento imediato da deserção, admitindo-se a complementação posterior. 3. A irregularidade sanável na apresentação do rol de testemunhas não afasta o direito à produção da prova, sob pena de cerceamento de defesa. 4. A reabertura da instrução processual é medida necessária quando a prova testemunhal é relevante para controvérsia de natureza fática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.007, caput e §4o, 1.022, 4o, 98, §6o, 282, §1o, 389 e 395.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 10162526920238110003.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
.

1019381-65.2023.8.11.0041

COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA X FACILITA HIGIENIZAÇÃO LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA.
,

em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara
que
deu
provimento

ao recurso
de apelação apresentado pela ora embargada, para acolher a
preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com a oitiva das testemunhas arroladas
(ID
361612899
).

O
e
mbargante

aduz

que o acórdão, embora tenha formalmente enfrentado a preliminar de deserção, incorreu em contradição interna e fundamentação deficiente, pois o art. 1.007 do CPC exige que o preparo seja comprovado no ato da interposição do recurso, e não posteriormente.

Sustenta que o acórdão
limitou-se
a afirmar que
“
o preparo foi devidamente comprovado no momento oportuno
”
,
sem indicar qual foi exatamente o momento da interposição, nem demonstrar que a comprovação ocorreu simultaneamente ao protocolo do recurso.

Argumenta que o acórdão deixou de enfrentar a necessidade de recolhimento em dobro do preparo, prevista no §4o do art. 1.007 do CPC, quando não comprovado no ato da interposição.

Afirma que o julgado não examinou: (i) se houve intimação para recolhimento em dobro; (
ii
) se houve efetivo recolhimento em dobro; (
iii
) por que razão o §4o seria inaplicável ao caso.

Invoca jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, em caso análogo, determinou o recolhimento em dobro quando o preparo não foi comprovado no ato da interposição (Apelação Cível no 10162526920238110003).

Menciona
que o acórdão deixou de analisar que a irregularidade que ensejou o indeferimento da prova testemunhal foi integralmente causada pela própria apelante, que protocolou o rol de testemunhas sob sigilo por escolha unilateral.

Alega violação aos
arts
. 5o e 276 do CPC, que vedam o reconhecimento de nulidade em favor de quem lhe deu causa, configurando hipótese de
“
venire
contra
factum

proprium
”
.

Enfatiza
que o acórdão afirmou equivocadamente que a sentença teria se fundamentado "quase exclusivamente" na prova testemunhal da autora, quando, na verdade, o convencimento judicial baseou-se em amplo acervo probatório documental.

Aponta que o acórdão ignorou: (i) a existência de documentos contratuais, mensagens, notificações, atas de reunião, notas fiscais e relatórios operacionais; (
ii
) que
o preposto da ré foi ouvido em audiência e reconheceu problemas operacionais, configurando confissão judicial qualificada (
arts
. 389 e 395 do CPC).

Afirma
que, à luz do art. 282, §1o, do CPC, a inexistência de prejuízo concreto afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa

(ID
363977358
).

A parte embargada apresentou c
ontrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
367376878
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito ou à simples manifestação de inconformismo com o julgado, devendo ser rejeitados quando utilizados com propósito meramente protelatório ou como sucedâneo recursal inadequado.

Pois bem.

No tocante à alegada omissão quanto à deserção e à aplicação do art. 1.007, §4o, do CPC, a embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a questão relativa ao preparo recursal, especialmente no que se refere ao momento de sua comprovação e à incidência do referido dispositivo legal.

Ao reexaminar os autos, constata-se que a matéria comporta esclarecimento.

Com efeito, o art. 1.007 do CPC estabelece, de forma expressa, que a comprovação do preparo deve ocorrer no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

No caso concreto, verifica-se que a petição de apelação foi protocolada em determinado momento, enquanto o comprovante de recolhimento do preparo foi juntado posteriormente, ainda que no mesmo dia. Tal circunstância evidencia que não houve a comprovação simultânea exigida pela norma processual, caracterizando a hipótese de incidência do §4o do referido artigo.

Esse dispositivo prevê que, ausente a comprovação do preparo no ato da interposição, a parte recorrente deve ser intimada para efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No entanto, embora constatada a irregularidade, observa-se que não houve a intimação da parte para realizar o recolhimento complementar, tampouco o pagamento em dobro.

Assim, não se mostra possível, neste momento, reconhecer de imediato a deserção, uma vez que o procedimento legalmente previsto não foi observado em sua integralidade.

Nesse contexto, no caso, a solução adequada consiste em determinar
que a parte apelante efetue o recolhimento complementar do preparo ao final da lide.

Tal solução se harmoniza com os princípios da razoabilidade, da economia processual e da primazia da resolução do mérito, consagrada no art. 4o do CPC, evitando-se a paralisação do julgamento do recurso por questão de índole meramente formal, sobretudo quando já houve o recolhimento do preparo, ainda que de forma não simultânea ao ato de interposição.

Cumpre destacar, ademais, que o art. 1.007, §4o, do CPC não fixa prazo específico para a complementação do preparo, limitando-se a prever a necessidade de intimação da parte.

Nesse contexto,
há de ser admitido
, em situações excepcionais, que, havendo recolhimento parcial e estando o recurso regularmente processado e já submetido a julgamento, a complementação seja exigida ao final, como condição de eficácia da decisão, evitando-se a inutilização de atos processuais validamente praticados.

Nessa linha, a exigência de complementação do preparo ao término do processo, quando existente pagamento parcial, atende aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, não implicando violação ao disposto no art. 1.007 do CPC.

Dessa forma, preservam-se o devido processo legal e o direito ao duplo grau de jurisdição, sem afastar a observância das regras de admissibilidade recursal, ao se determinar que o valor complementar seja recolhido ao final da demanda, sob pena de inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

Com isso, evita-se o retrocesso processual por formalidade já superada pelo curso regular do feito, privilegiando-se a efetividade da prestação jurisdicional e a celeridade processual.

Por sua vez, n
o que se refere à alegada omissão quanto à conduta processual da própria apelante, sustenta a embargante que o acórdão deixou de considerar que a irregularidade que ensejou o indeferimento da prova testemunhal decorreu de comportamento da própria parte, que protocolou o rol de testemunhas sob sigilo.

De fato, a análise dos autos confirma que tal conduta partiu da própria apelante, impedindo o acesso da parte adversa e comprometendo o contraditório.

Não obstante, a solução adotada no acórdão não se altera.

Isso porque, embora censurável, a irregularidade verificada era plenamente sanável, sendo possível ao juízo de origem determinar a retirada do sigilo e assegurar o contraditório.

Ademais, a própria apelante demonstrou interesse na produção da prova ao posteriormente indicar as testemunhas.

Logo, a
supressão integral da prova testemunhal, em contexto de controvérsia eminentemente fática, revela-se medida excessiva, por comprometer a ampla defesa e o esclarecimento adequado dos fatos.

Assim, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito, impõe-se a reabertura da instrução, com a devida observância do contraditório, sem que isso implique afastar a censura à conduta processual da parte.

Por fim, quanto à alegada omissão relativa à premissa de insuficiência probatória, a embargante argumenta que o acórdão teria considerado, de forma equivocada, que a sentença se baseou quase exclusivamente em prova testemunhal, quando, na realidade, o convencimento judicial decorreu de conjunto probatório mais amplo, incluindo documentos e o depoimento do preposto da ré.

A análise dos autos confirma que a sentença se fundamentou em diversos elementos probatórios, tais como documentos contratuais, comunicações entre as partes, notificações extrajudiciais, relatórios operacionais e, ainda, no depoimento do preposto, o qual reconheceu circunstâncias desfavoráveis à própria parte, configurando confissão judicial com relevante valor probatório.

Não obstante esse esclarecimento, não há alteração no desfecho adotado.

Isso porque, embora existente acervo probatório significativo, a controvérsia possui natureza eminentemente fática, exigindo a produção de prova testemunhal para o adequado esclarecimento dos pontos controvertidos.

A ausência dessa prova, especialmente quando produzida apenas por uma das partes, compromete o contraditório e a paridade de armas, justificando a anulação da sentença e a reabertura da instrução.

Ademais, não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir o mérito da decisão, mas apenas sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades.

Dessa forma, as omissões apontadas são parcialmente acolhidas apenas para fins de esclarecimento, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se íntegra a conclusão anteriormente adotada quanto à necessidade de intimação para recolhimento do preparo em dobro e à reabertura da instrução processual, a fim de assegurar a adequada formação do convencimento judicial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente para fins de esclarecimento, a fim de consignar que o preparo recursal não foi comprovado no
ato da interposição, incidindo a regra do art. 1.007, §4o, do CPC. Todavia, ausente a prévia intimação para recolhimento em dobro, afasto, por ora, a deserção, determinando que a parte apelante promova o recolhimento complementar ao final da lide, sob pena de inscrição em dívida ativa.

No mais, mantenho integralmente o acórdão embargado, inclusive quanto à anulação da sentença, reputando
prequestionados
os dispositivos legais indicados, sem condenação em honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026